Tribunal: TJDFT
Processo: 0029868-79.2013.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029868-79.2013.8.07.0007 RECORRENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: ADRIANO QUARESMA MONTEIRO DE BARROS TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. ART. 921, III, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESENÇA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TRIENAL. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Transcorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente. 2. A contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Nesse sentido, o Enunciado no 196 do FPPC: "O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação". 3. O artigo 921, III, e §1o, do CPC prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado no 195 do FPPC), que, no caso da cédula de crédito bancário, é de 3 (três) anos, nos termos previstos nos arts. 70 c/c 77, ambos da Lei Uniforme, combinado com o art. 44 da Lei 10.931/2004. 4. In casu, a decisão que determinou a suspensão do feito foi proferida em agosto de 2018. Assim, a prescrição intercorrente da pretensão executória teve início apenas em agosto de 2019, de modo que o transcurso do prazo se deu em agosto de 2022, o que torna incensurável a sentença recorrida. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, ao argumento de que o prazo prescricional seria quinquenal, por se tratar de ação de execução de título extrajudicial fundada em dívida líquida constante de instrumento particular. Entende que deve ser afastada a prescrição intercorrente. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada JANAINA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224 (ID 54223505). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 206, § 5o, inciso I, do CC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes” (AgInt no AREsp 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Igual teor: (AREsp 2.471.475, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 29/1/2024). Assim, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado: “Compulsando os autos com a cautela que o caso exige, verifica-se que no dia 28/08/2018 (ID 51565743) foi determinada a suspensão dos atos processuais e do prazo prescricional pelo prazo máximo de um ano. A suspensão (...) teve seu termo final em 29/08/2019, data em que se iniciou, portanto, a contagem do prazo prescricional. Ato contínuo, tem-se o encerramento do prazo prescricional em 30/08/2022 (...)”. Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada JANAINA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224 (ID 54223505). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027